Tribunal: TJPA
Processo: 0822307-49.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822307-49.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FRANCISCO DE ARAUJO SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/ PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE FORMA. ILEGALIDADE DO DECRETO Nº 84.739/16 PARA ACRESCENTA NA BASE DE CÁLCULO O VALOR DE MERCADO (FCVM). NECESSIDADE DE LEI ORDINÁRIA ANTERIOR. ART. 150, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF) COM O ART. 33,
CAPUT
, E 97, §1º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em sintese da exordial, a autora questiona o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativamente ao seu imóvel localizado no Condomínio Torre de Triunfo, apartamento nº 2601-A, situado na Travessa Barão do Triunfo, nº 3161, Marco, Belém/PA, CEP 66093-050, em relação aos exercícios de 2018 a 2022, por suposto ato normativo ilegal, o Decreto Municipal nº 84.739/16. Dessa forma, o Ente Municipal teria inserido o fator de correção referente do valor de mercado (FCvm) na equação que determina o valor venal dos imóveis registrados na base cadastral do Município a partir de 13/01/2016, o que teria gerado a supervalorização da base de cálculo do imposto.

Sobreveio sentença na qual o Juízo a quo julgou procedente os pedidos para determinar a declaração de ilegalidade da incidência do FCvm. a anulação parcial dos lançamentos tributários de IPTU dos exercícios de 2018 a 2022, determinar o lançamento tenha por base o valor venal do imovel sem incidência do referido FCvm e determinar a repetição de indébito dos valores recolhidos nos exercícios de 2019 a 2021. Além disso, ainda condenou o Município em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Fisco interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais pugna em preliminar de mérito a ausência de interesse de agir, visto que não o litígio não passou primeiro pela via administrativa nos termos do art. 3º do Decreto nº 84739/16 e do art. 222 da Lei Municipal nº 7.056/77 (Código de Rendas Municipal). No mérito, aduz a validade do Decreto nº 84739/16, por regulamentar o disposto no art. 14, II, c do Código de Rendas do Município, logo, substituindo o anterior decreto nº 36098/99.

Preliminar de mérito não merece prosperar, visto que não há necessidade de prévia apreciação do litígio por procedimento administrativo, por aplicação do princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, conforme art. 5, XXXV da Constituição Federal (CF).

No mérito, observo que há o decreto nº 84.739/16 para substituir o antigo decreto nº Decreto 36.098/99 para atualizar a Lei Municipal nº 7.056/77 (Código de Rendas Municipal).

Na verdade o que é verificado no presente caso é a presença de norma ilegal por vicio de forma, no qual cabe ao Poder Judiciário apontar este grave erro a partir da verificação de que a base de calculo do Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) é feito a partir do valor vernal do imovel (art. 33,
caput
do CTN), tendo o decreto modificado este ponto ao acrecentar a formula do calculo o Valor de Mercado (FcVm), o que tornou o tributo mais oneroso, assim, necessitando de Lei Ordinária para fazer esta modificação nos termos do art. 97, §1º do CTN com o art. 150, I da Constituição Federal.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/ PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizado por
FRANCISCO DE ARAUJO SILVA NETO
em face do apelante
.

Em sintese da exordial, o autor questiona o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativamente ao seu imóvel localizado no Condomínio Torre de Triunfo, apartamento nº 2601-A, situado na Travessa Barão do Triunfo, nº 3161, Marco, Belém/PA, CEP 66093-050, em relação aos exercícios de 2018 a 2022, por suposto ato normativo ilegal, o Decreto Municipal nº 84.739/16. Dessa forma, o Ente Municipal teria inserido o fator de correção referente do valor de mercado (FCvm) na equação que determina o valor venal dos imóveis registrados na base cadastral do Município a partir de 13/01/2016, o que teria gerado a supervalorização da base de cálculo do imposto.

Após devidamente citado, o Município de Belém ofertou contestação impugnando todos os fatos apontados e pediu pela improcedência da exordial.

Em manifestação à contestação, o autor pediu pelo prosseguimento do feito.

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos para determinar a declaração de ilegalidade da incidência do FCvm. a anulação parcial dos lançamentos tributários de IPTU dos exercícios de 2018 a 2022, determinar o lançamento tenha por base o valor venal do imovel sem incidência do referido FCvm e determinar a repetição de indébito dos valores recolhidos nos exercícios de 2019 a 2021. Além disso, ainda condenou o Município em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Fisco interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais pugna em preliminar de mérito a ausência de interesse de agir, visto que não o litígio não passou primeiro pela via administrativa nos termos do art. 3º do Decreto nº 84739/16 e do art. 222 da Lei Municipal nº 7.056/77 (Código de Rendas Municipal). No mérito, aduz a validade do Decreto nº 84739/16, por regulamentar o disposto no art. 14, II, c do Código de Rendas do Município, logo, substituindo o anterior decreto nº 36098/99.

Em contrarrazões apresentado pelo apelado, este impugnou todos os fatos alegados e pediu pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou perante os autos e pediu sua exclusão do feito, visto que não é hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge a controvérsia a nulidade da

DA PRELIMINAR DE MÉRITO

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Em relação a ausência de interesse de agir decorrente da falta de prévio procedimento administrativo, destaco que não merece prosperar essa alegação, tendo em mira que não se pode condicionar a apreciação judicial ao prévio enfrentamento da matéria no âmbito administrativo, diante de maltrato ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal (CF).

Ante o exposto, deixo de acolher a preliminar de ausência de interesse de agir.

DO MÉRITO

DA INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO

De fato, verifico que, de acordo com o art. 33 do Código Tributário Nacional (CTN), a base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é o valor venal do imóvel.

Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.

Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade.

Acerca da questão sob exame, observa-se que, inicialmente, a Lei Municipal nº 7.056/77 (Código de Rendas Municipal) instituiu a cobrança do IPTU no Município de Belém, elegendo em seus artigos 14 e 15 o valor venal dos imóveis, prediais e territoriais, como da base de cálculo do tributo.

No que tange a alegação de legalidade da cobrança, pontuando que o Decreto 84.739/16 apenas regulamenta o artigo 14, II, ‘c’, da Lei Municipal nº 7.056/77, do mesmo modo que a Decreto 36.098/99 o fez, verifico que não merece subsistir essa assertiva.

É crucial assinalar que estabelece o art. 150, I, da Constituição Federal, é defeso a instituição e/ou majoração de tributo sem lei que assim estabeleça.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça
;

No mesmo sentido é o entendimento expressado no art. 97 do CTN, que a seguir transcrevo:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

(...)

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

Nessa perspectiva, os Municípios podem, anualmente, para fins de lançamento do IPTU, considerar o valor do imóvel atualizado em observância aos índices oficiais da correção monetária. É, para tanto, vedado ao Poder Executivo majorar as alíquotas dos impostos por meio de decreto, como observado na espécie.

Nesse sentido, para a majoração da base de cálculo do IPTU é necessário de lei municipal para esse fim, ou seja, estabelecer o aumento de sua base de cálculo.

Diante desse quadro, não se pode confundir a atualização monetária da base de cálculo do imposto com a majoração do imposto, sendo pertinente destacar que restou evidenciado que o Decreto n.º 84.739/16 que a municipalidade procedeu com a alteração da base de cálculo do valor venal, mas sem observar o que leciona o Código Tributário nacional e a Constituição Federal, consequentemente, acarretou a majoração do valor do IPTU.

Nessa esteira, restou consignado pelo magistrado de origem que a redação original do Decreto Municipal 36.098/1999, esclarece os valores apontados pela lei municipal, informando a fórmula matemática aplicável ao cálculo do valor venal do imóvel. Enquanto o Decreto impugnado alterou a mencionada fórmula, acrescentando como variável o fator de correção referente ao valor de mercado (FCvm).

Vale transcrever a fórmula definida no Decreto Municipal 36.098/1999:

Vv = (Ac . Vu) + Vt,

Sendo as nomenclaturas definidas:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – Traduz a área edificada;

III –mVu – representa o valor unitário do metro quadrado tributável de cada tipo característico de construção, tendo por base as condições econômicas do mercado imobiliário e considerando o estado de conservação da edificação avaliada de acordo com a Tabela I, mencionada no art. 6º, parágrafo único da Lei n. 7.934/98.

IV – Vt – valor tributável do terreno determinado através da expressão do artigo 6º.

Enquanto o atual Decreto 84.739/16, passou o valor a ser calculado da seguinte maneira:

Vv = [(Ac . Vu) + Vt] . FcVM

Sendo as nomenclaturas definidas:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – corresponde à área construída;

III – Vu – representa o valor unitário do metro quadrado de cada tipologia construtiva estabelecido com base na análise do mercado imobiliário, dos custos de construção e considerando o estado de conservação da edificação avaliada, de acordo com a Tabela VI, anexa a este Decreto;

IV – Vt – valor venal do terreno determinado a partir da expressão do artigo 6º, deste Decreto;

V – FcVM – Representa o fator de correção referente ao valor de mercado.

Presente essa moldura, dessume-se que restou escorreita a decisão guerreada ao concluir que a modificação inserta no regulamento do IPTU disse respeito à inclusão do fator de correção referente ao valor de mercado, o qual, nos termos do art. 14, §2º do Decreto 36.098/1999 (com a novel redação conferida pelo decreto impugnado) será calculado considerando a relação entre a média dos preços praticados no mercado de imóveis e avaliações obtidas a partir das fontes de pesquisa previstas no §3º, deste artigo, e o valor referencial constante na base cadastral do Município, o que implica em maltrato aos princípios da legalidade tributária e da isonomia

Senão vejamos desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESCABIMENTO. MÉRITO. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO ÍMOVEL (BASE DE CÁLCULO) MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N.º 84.739/2016. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE LEI. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0829635-64.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA.MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE LEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, POR DECRETO MUNICIPAL Nº 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847089-62.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017 E 2019. RECÁLCULO DO IPTU SEM A INCIDÊNCIA DO FCVM PREVISTA NO DECRETO Nº 84.739/2016. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE MILITAM EM FAVOR DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808620-40.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/05/2021)

Percebe-se, que o decreto supra alterou a base de cálculo do IPTU, ante a inclusão do FCvm (Fator de Correção do Valor de Mercado) na fórmula de sua apuração, havendo majoração do tributo sem respaldo em lei, o que afronta ao disposto no art. 97, II, IV e § 1º do CTN.

Portanto, a alteração normativa prevista pelo Decreto nº 84.739/2016 impôs novos parâmetros para o cálculo do IPTU, deixando o tributo mais oneroso sem que houvesse Lei anteriormente promulgada sobre o assunto, logo violando o princípio da legalidade, esculpido no art. 150, I, da CF.

Ante o exposto,
CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, para manter sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/06/2024